Tribunal: TJDFT
Processo: 0756566-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0756566-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: WANDERSON DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, DAYANE FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 258611578), que, nos autos da ação de execução por quantia certa movida em face de WANDERSON DA SILVA, indeferiu o pedido de dispensa do adiantamento do pagamento das custas processuais requerido pela recorrente, por reconhecer, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, vícios formal e material de inconstitucionalidade na Lei no 15.109/2025, que acrescentou o § 3o no art. 82 do CPC. Em suas razões recursais (ID 72778403), a agravante afirma, em suma, a inexistência dos vícios de inconstitucionalidade apontados na decisão agravada. Argumenta que os efeitos da Lei no 15.109/2025 não configuram isenção tributária, mas apenas postergação do pagamento das custas, justificada pela natureza alimentar dos honorários advocatícios (art. 133 da CF/1988). Afirma que tal garantia assegura o acesso à justiça para cobrança de crédito essencial à subsistência do profissional, e não de privilégio indevido. Pontua que o recolhimento permanece devido pela parte sucumbente, apenas diferido para o final do processo. Assevera, ainda, que a decisão agravada confunde “dispensa de adiantamento” com “isenção”, pois a primeira apenas altera o momento do pagamento, enquanto a segunda desonera o contribuinte totalmente da obrigação. Defende que como as custas serão pagas ao final, não há renúncia de receita, afastando a aplicação do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000) e eventual violação ao princípio da igualdade. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento da constitucionalidade e a aplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC (Lei no 15.109/2025), para dispensá-la do adiantamento das custas processuais iniciais. Ressalta-se que, por ora, a recorrente está dispensada a comprovação do preparo recursal. É o relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo de instrumento, incumbe ao Relator restringir sua atuação à análise dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistentes na probabilidade do direito e no fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se examina, neste momento processual, o mérito do recurso – isto é, a correção ou incorreção da decisão impugnada – tampouco se adentra no mérito da demanda. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se no exame dos referidos requisitos. Na origem, a agravante busca o recebimento de honorários advocatícios contratuais no valor de R$23.890,71 (vinte e três mil, oitocentos e noventa reais e setenta e um centavos), cobrados em decorrência de sua atuação exitosa em causa previdenciária. A Lei no 15.109/2025, de 13 de março de 2025, alterou o Código de Processo Civil para acrescentar o § 3o ao artigo 82, e dispensar os advogados do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e em execuções de honorários advocatícios nos seguintes termos: “Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) § 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo. (Incluído pela Lei no 15.109, de 2025)” Sem adentrar, em maior profundidade, na análise do vício formal de inconstitucionalidade reconhecido pelo Juízo a quo, observa-se que § 3o do art. 82 do CPC, acrescentado pela Lei no 15.109/2025, à primeira vista, não institui isenção das custas processuais para os advogados, mas apenas posterga tal pagamento para o término da demanda pela parte vencida. A partir dessa premissa, vê-se que a alteração legislativa oriunda da Lei no 15.109/2025 apenas redefine o momento do pagamento das custas processuais, sem suprimir a arrecadação. Assim, o erário continuará recebendo a taxa judiciária devida, apenas diferindo o recolhimento para a fase final do processo pela parte sucumbente. Depreende-se, portanto, que a intenção do legislador foi prestigiar os princípios do acesso à justiça e da valorização da advocacia, sem violar a isonomia. Isso porque o art. 133 da Constituição Federal reconhece o advogado como essencial à administração da justiça, garantindo que o profissional possa buscar judicialmente a remuneração que lhe é devida, sem tornar a demanda economicamente inviável. Assim, em juízo de cognição sumária, não se identificam fundamentos para declarar a inconstitucionalidade do § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, sobretudo por não se vislumbrar afronta ao princípio da isonomia ou eventual prejuízo ao erário. A propósito, convém citar precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, os quais reforçam o entendimento ora adotado: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 15.109/2025. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, que determinou ao advogado o adiantamento das despesas processuais, sob o argumento de inconstitucionalidade da Lei n. 15.109/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o § 3o do art. 82 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 15.109/2025, é constitucional e autoriza a dispensa do adiantamento das custas processuais em cumprimento de sentença para execução de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 15.109/2025, de competência legislativa federal, versa sobre matéria processual, sendo, portanto, legítima à luz do art. 22, I, da Constituição Federal, prevalecendo sobre normas locais que regulem de forma diversa a responsabilidade e o momento do pagamento das despesas processuais. 4. A instituição de taxa judiciária no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é de competência da União, inexistindo ofensa à repartição constitucional de competências. 5. O cumprimento de sentença constitui fase de continuidade do processo de conhecimento, razão pela qual não se mostra razoável a exigência de nova taxa judiciária para a efetivação de decisão transitada em julgado, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. 6. A norma apenas posterga o momento do recolhimento das custas, sem implicar renúncia de receita ou prejuízo ao erário, uma vez que o ônus financeiro recai, ao final, sobre a parte vencida que deu causa à demanda. 7. A dispensa do adiantamento das custas promove o acesso à justiça e valoriza a advocacia, em conformidade com o art. 133 da Constituição Federal, assegurando que o profissional possa buscar a satisfação de verba alimentar sem tornar o exercício do direito economicamente inviável. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É constitucional o § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei n. 15.109/2025, que dispensa o adiantamento das custas processuais em ações e execuções de honorários advocatícios. 2. A dispensa do pagamento antecipado das custas não viola o princípio da isonomia nem causa prejuízo ao erário, pois apenas posterga o recolhimento para o final do processo. 3. O cumprimento de sentença configura fase de continuação do processo de conhecimento, sendo indevida a exigência de nova taxa judiciária para sua efetivação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 133; CPC, art. 82, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058171, 0729448-34.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 16/10/2025, DJe 27/10/2025.” (Acórdão 2072898, 0723358-10.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 17/12/2025.) (destacou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 82, § 3o, DO CPC, ACRESCENTADO PELA LEI No 15.109/2025. CONSTITUCIONALIDADE RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de arbitramento c/c cobrança de honorários advocatícios, indeferiu a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC e determinou o recolhimento antecipado das custas processuais. O agravante sustenta a constitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que introduziu o referido dispositivo, e requer sua aplicação imediata, com o consequente reconhecimento da dispensa do adiantamento das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se é constitucional e aplicável de forma imediata o disposto no § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que prevê a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, atribuindo o pagamento ao réu ou executado ao final do processo, caso tenha dado causa à demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 15.109/2025 introduz regra de natureza processual, que apenas posterga o momento do recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção tributária ou renúncia de receita pública. 4. A postergação da exigibilidade das custas para o final do processo mantém a responsabilidade da parte vencida, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, não havendo prejuízo ao erário, nem violação ao princípio da isonomia. 5. A distinção entre postergação e isenção é reconhecida na jurisprudência do STF e possui implicações jurídicas distintas, não sendo aplicáveis ao caso os precedentes das ADIs no 3.260 e 3.629, que tratam de hipóteses de isenção ampla. 6. A iniciativa parlamentar da Lei no 15.109/2025 é legítima, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I) e concorrente para dispor sobre custas judiciais (CF, art. 24, IV). 7. A norma tem por objetivo garantir o acesso à justiça para o recebimento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, sem afastar o pagamento das custas pela parte vencida ao final, inexistindo vício de inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A Lei no 15.109/2025, ao introduzir o § 3o ao art. 82 do CPC, estabeleceu hipótese legítima de postergação do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios. 2. A postergação da exigibilidade das custas não se confunde com isenção, não implicando renúncia de receita nem viola normas constitucionais. 3. O § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, tem aplicação imediata e não apresenta vício de iniciativa legislativa, pois trata de matéria processual de competência legislativa da União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; e CPC, art. 82, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.260, Rel. Min. Eros Grau, j. 28.6.2006; e STF, ADI no 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3.3.2020.” (Acórdão 2031717, 0722570-93.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) (destacou-se) Além da probabilidade do direito acima demonstrada, enxerga-se a existência de perigo iminente de dano em desfavor da recorrente e risco ao resultado útil do processo, pois o Juízo de origem determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito (ID 258611578). Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator